Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704549-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA BONITA COMERCIO DE CHAS E CAFES ESPECIAIS EIRELI RECORRIDOS: FLAVIO VALENTIM DE SOUZA, TAMARA CORDEIRO AIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRESPASSE. REQUISITOS. ALIENAÇÃO DE BENS MATERIAIS E IMATERIAIS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FRANQUIA PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. VALIDADE DA ALIENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impossibilidade de alienação de estabelecimento elementar a uma relação de franquia não é absoluta. Cumpridos os requisitos da Lei no 13.966/2019, dentre eles a previsão no Contrato de Franquia e a autorização do franqueador, é possível a transferência. 2. No caso, não foram apresentadas provas da autorização da transferência do estabelecimento sujeito a Contrato de Franquia. Em contrapartida, há provas suficientes, representada por Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio, por meio do qual partes negociam tanto a transferência dos bens materiais e imateriais do estabelecimento, quanto a transferência do próprio Contrato de franquia. 3. Não havendo prova específica em sentido contrário, portanto, deve ser dada prevalência ao conjunto das provas juntadas aos autos e à manifestação de vontade constante no instrumento particular de Compra e Venda de Fundo de Comércio quanto à negociação da Franquia. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o da Lei 13.966/2019, 1.145 a 1.148, ambos do Código Civil, porque o contrato de franquia, de natureza pessoal, não pode ser negociado entre as partes sem anuência da franqueadora, ainda que a negociação do estabelecimento comercial seja de trespasse, cujos requisitos não estão presentes. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Alberto Correia Cardim Neto (OAB/DF 23.092). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 1o da Lei 13.966/2019, 1.145 a 1.148, ambos do CCB. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 17802527 – Págs. 5/6 acerca dos temas em debate, verbis: A parte apelante alega que não poderia ser realizado o trespasse do estabelecimento, posto a atividade econômica ser exercida sob o regime de contrato de franquia. No entanto, como visto nos dispositivos transcritos acima, a alienação do estabelecimento não é um impedimento absoluto, ou seja, o simples fato de existir um contrato de franquia prévio ao trespasse subsequente não inviabiliza o negócio. O que se exige é apenas o cumprimento de determinados requisitos específicos para que a alienação seja válida, tais como a previsão expressa no contrato de franquia e a autorização do franqueador. No caso dos autos, a parte interessada no reconhecimento da impossibilidade em se realizar o trespasse não juntou qualquer prova de que, de fato, a alienação do estabelecimento era inviável. Não foram juntados o contrato de franquia ou qualquer outro instrumento manifestando a intenção do franqueador em autorizar a alienação. Em contrapartida, o contrato de ID no 16067197, identificado sobre a denominação de “Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio”, prevê expressamente que as partes “celebram, entre si, o presente contrato de compra e venda de fundo de comércio que se regerá pelas cláusulas seguintes”. Como objeto do negócio jurídico, define “a venda, pelo primeiro à segunda [de FLÁVIO VALENTIM para TÂMARA CORDEIRO AIRES] dos equipamentos, dos móveis, dos utensílios, das instalações e do estoque existentes no estabelecimento localizado no SCES TR 02 CJ 32 PARTE, NÚMERO B-10, CEP 70.200-002, ASA SUL, BRASÍLIA – DF, relativas ao funcionamento de uma CAFETERIA sob a franquia Grão Expresso. Na Cláusula Quarta do contrato, que dispõe sobre as obrigações comuns às partes, define que “o vendedor suportará de 50% (cinquenta por cento) do valor das luvas cobrado pelo franqueador; a compradora arcará com o pagamento dos restantes 50% (cinquenta por cento) relativos à extinção dessa obrigação”. Por fim, a Cláusula Quinta, que dispõe sobres as obrigações da compradora, define em seu inciso III que incumbe à compradora “realizar a transferência de titularidade do contrato de franquia em até trinta dias da quitação das parcelas financeiras descritas na cláusula segunda deste instrumento”. Ora, pelas disposições literais do contrato, resta evidente que o negócio não se limitou a transferir apenas os bens materiais do estabelecimento comercial. Efetivamente, o negócio envolveu a alienação de todos os bens materiais e imateriais, a envolver, inclusive, a transferência do contrato de franquia, como se depreende da Cláusula Quinta do contrato de compra e venda. Nesse ponto, vale esclarecer que os contratos podem produzir efeitos internos à relação jurídica, em que se limitam aos sujeitos participantes do negócio, e efeitos externos à relação, de maneira a atingir também terceiros. No caso dos autos, não há qualquer menção sobre a existência de cláusula autorizativa da transferência no contrato de franquia ou, ainda, de que o franqueador se manifestou favorável à alienação. Significa dizer que, em verdade, não há provas da eficácia da alienação do estabelecimento perante o franqueador. No entanto, fato é que também não há prova de que a transferência do estabelecimento e do contrato de franquia possui qualquer vedação. Efetivamente, para o que importa para a solução da controvérsia dos autos é que há prova contundente da intenção das partes de negociarem a transferência do estabelecimento. Trata-se de uma eficácia interna à relação, não afastada por meio da prova de que a alienação era inviável. Efetivamente, até que se prove a compra e venda do estabelecimento foi realizado em violação a norma do contrato de franquia, tem-se que o negócio jurídico é perfeitamente válido e capaz de produzir seus efeitos. Nesse sentido, a eventual nulidade do contrato de compra e venda consiste em objeto a ser discutido em outro processo. Para o caso dos autos, tem-se que o contrato de compra e venda do estabelecimento cumpre com todos os requisitos de um contrato de trespasse, porquanto envolveu a alienação de todos os bens materiais e imateriais do estabelecimento, a incluir a menção expressa à transferência do contrato de franquia. A eficácia interna do contrato está devidamente provada. Em sendo assim, deve ser aplicado impedimento de prática de conduta concorrente nos 5 (cinco) anos subsequentes à alienação. Considerado isso, a Sentença objeto de recurso não merece qualquer reparo, posto que não só determinou a cessão da atividade concorrente, como determinou o pagamento de todos os prejuízos sofridos com a atividade comercial em desacordo com a proibição mencionada. Ora, para infirmar essas assertivas, a Corte Superior terá que interpretar cláusulas contratuais e reapreciar elementos fático-probatórios, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alberto Correia Cardim Neto (OAB/DF 23.092). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015